Tribunal: TJMT
Processo: 1017557-62.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017557-62.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GENY VENTURA - CPF: 346.145.161-49 (RECORRIDO), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n.

1017557-62.2021.8.11.0002
- PJE

Data do Julgamento:
26/05/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei - Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Recorrido(s):
Geny Ventura

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de restituição de indébito em que a parte autora é titular da Unidade Consumidora 6/1904147-4 e alega não ter recebido a fatura do mês de dezembro/2020 com vencimento no mês de janeiro/2021
. Diante disso, informa que solicitou para sua filha a emissão de segunda via da fatura pelo
site
da reclamada e realizou o pagamento no valor de R$ 88,64 (oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) com vencimento no dia 08/01/2021.

2.

Contudo, afirma que posteriormente recebeu a fatura de dezembro/2020 com data divergente a que havia realizado o pagamento no valor de R$ 141,16 (cento e quarenta e um reais e dezesseis centavos). Relata ainda, que no mesmo mês foi emitida mais uma fatura no valor de R$ 41,68 (quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), ambas faturas foram pagas.

3.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e condenou a reclamada em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como a devolução em do valor pago em excesso no valor de R$
R$ 88,64 (oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

4.

Em sede recursal, a empresa de energia se manifestou por meio do presente Recurso Inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para totalmente improcedente ou a minoração dos danos morais fixados.

5.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, pois não foi acostado qualquer documento que pudesse corroborar com as alegações da defesa, sobretudo acerca da legitimidade do débito questionado.

6.

Nesse sentido, entendo que parte autora deve ser indenizada pelos danos morais sofridos, já que a conduta da Recorrente ENERGISA S/A ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

7.

Quanto à fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Dano moral fixado no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a ENERGISA S/A ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022